Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Habeas Corpus n. 1002839-66.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Paciente: Ivaneiz José de Mesquita
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Ivaneiz José de Mesquita, em face da decisão proferida pelo Juízo Plantonista da comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.
O impetrante pugna pela concessão da liberdade ao paciente, sustentando o constrangimento ilegal decorrente da obtenção de prova por meio ilícito, mormente a abordagem policial ter se dado sem qualquer razão ou mínima ou suspeita.
Ressalta a ausência de fundamentação da decisão a quo, ressaltando a inobservância da máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas, conforme recomendação do CNJ em razão da pandemia. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a prisão em regime domiciliar.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, o paciente foi presa em flagrante por conta do suposto cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista em 20.02.2021, com fulcro nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Sem embargo da discussão afeta ao crime que lhe foi atribuído, para a decretação da prisão preventiva não se exige a prova plena, bastando meros indícios, ou seja, que se demonstre a probabilidade do paciente ter sido a autor do fato delituoso.
A tomar pelo contexto da prisão preventiva, entendo que a medida extrema foi amparada de acordo com a gravidade concreta do crime, uma vez o paciente foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, e ao ser encaminhado à base da PRF para fiscalização mais apurada, foram localizados no veículo conduzido pelo paciente 62 (sessenta e dois) tabletes em compartimentos secretos no interior do automóvel, pesando aproximadamente 63 KG de substância análoga a pasta base.
Saliento que apesar de sustentar a ausência de fundamentação na decisão combatida, extrai-se claramente do veredito que a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi utilizado e da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, em especial a quantidade de substância análoga a pasta base localizada.
No que concerne ao meio de obtenção da informação que levou a prisão em flagrante do paciente, saliento que as hipóteses de cabimento do writ são restritivas, sendo imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, bem como para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória.
Ao contrário do que ressaltou a ação constitucional, essa conjuntura torna evidente a necessidade de preservação da prisão preventiva, sobretudo em torno da proteção da ordem pública.
No que concerne a concessão da segregação domiciliar, a mera alegação de possuir um filho surdo-mudo, sem demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados do paciente, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar. Além disso, ressalto que se trata de um jovem, adulto, com 22 anos.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada para manter a prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise.
Cumpra-se.
Oficie-se o douto Juízo de origem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de fevereiro 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator